Tribunal: CARF
Processo: 18470.722971/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.722971/2014-47
ACÓRDÃO
9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA QUANTO À EXCLUSÃO DA MULTA
QUALIFICADA. SITUAÇÕES EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
DISTINTAS DAS APRECIADAS NO PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial quando são muito distintas as
situações fáticas examinadas nos acórdão paradigma em relação ao
recorrido. No caso concreto o acórdão recorrido cancelou a qualificação da
multa aplicada em face de lançamento decorrente do não reconhecimento
da condição de entidade imune ou isenta declarada pela contribuinte,
tendo por base os valores informados em sua contabilidade e declarações
apresentadas ao Fisco, ao passo que os paradigmas trataram de
qualificação da multa em face da prática reiterada de omissão de receitas e
de prestação de declarações falsas ao Fisco.
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA QUANTO A LEGITIMIDADE DA
CONTRIBUINTE PARA QUESTIONAR A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE REAFIRMADA POSTERIORMENTE EM SEDE DE
EMBARGOS EM QUE SE APRECIOU A MATÉRIA EM FACE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. PERDA DE OBJETO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão de recurso voluntário da contribuinte que apreciou
questionamento da responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado, tendo em vista a ratificação posterior da decisão no
acolhimento de embargos inominados que apreciou o recurso voluntário
do próprio responsável solidário, por perda de objeto.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, com
base no art. 64, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RI/CARF) aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no
1402-002.463, proferido pela 2a Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 11 de
abril de 2017.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2010, 2011
ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE
OFÍCIO.
A Administração Pública pode e deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vício de legalidade, podendo revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, dentro do prazo de cinco anos
contados da data em que foram praticados; em havendo erro na fundamentação
legal do ADE de suspensão de isenção, deve a Autoridade Administrativa rever de
ofício o seu ato, exercendo o seu poder de autotutela.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
3
NULIDADES DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DESVIO DE FINALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no ADE pelo fato de não ter sido julgado pela DRJ, haja vista sua
revogação anteriormente ao encaminhamento do processo a julgamento pela
instância a quo. Também não há cerceamento do direito de defesa quando a
Contribuinte for intimada de todos os atos praticados no decorrer do
procedimento fiscal. Igualmente, não se constata ausência de motivação ou
desvio de finalidade em Ato Declaratório realizado dentro da esfera de
competência da Autoridade Administrativa que o editou, eis que perfeitamente
delineados em todos os atos praticados no decorrer do processo.
IMUNIDADE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA.
A edição de livros e periódicos corresponde a uma atividade de industrialização,
de natureza eminentemente econômica. Em sendo essa a atividade que
corresponde à finalidade essencial da Instituição, conforme seus próprios
Estatutos Sociais, não se admite que seja qualificada como entidade religiosa.
Assim, não tem direito ao gozo da imunidade prevista no art. 150, inc. VI, alínea
"b", da CF.
PROCESSO DE CONSULTA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
VINCULAÇÃO.
Através da solução da consulta, o sujeito passivo tem um pronunciamento formal
da Administração Tributária acerca da aplicação da legislação tributária em
relação a fato determinado. É um instrumento que se destina à elucidação, por
parte do Órgão Fazendário, de entendimento quanto ao tratamento tributário a
ser dado a determinada situação concreta, relativa ao consulente. Seu resultado,
suas conclusões, vinculam não apenas os agentes públicos, mas também o
contribuinte consulente.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
LEGAIS.
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM OUTRAS
ATIVIDADES QUE NÃO SUA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS
OBJETIVOS SOCIAIS.
Além de exercer atividade econômica, o que por si só já a excluiria do rol das
entidades constantes do art. 15, da Lei no 9.532/97, beneficiárias da isenção do
IRPJ e da CSLL, a contribuinte não faz jus ao benefício tributário também por
descumprir os requisitos constantes do § 1o do artigo 12 da referida lei; in casu,
não poderia remunerar seus dirigentes, nem aplicar seus recursos na em
atividades outras que não a manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos
sociais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
4
2010, 2011
TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL. OPÇÃO PELO CONTRIBUINTE.
INCABÍVEL O LUCRO PRESUMIDO. LUCRO ARBITRADO. SOLUÇÃO EXTREMA.
Incabível a apuração pelo Lucro Presumido quando o faturamento, nos períodos
fiscalizados, excede ao limite de R$48 milhões anuais, estabelecido na Lei no
9.718/98 e suas alterações posteriores. Incabível também a adoção do Lucro
Arbitrado, haja vista ser modalidade de apuração extrema, a ser utilizada apenas
excepcionalmente, conforme o estabelecido nos arts. 529 e 530 do Regulamento
do Imposto de Renda RIR/ 99.
EXCLUSÃO DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS, RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS
RECEITAS OPERACIONAIS
NA
APURAÇÃO
DO
LUCRO REAL.
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. Mostra-se correta a glosa de exclusões motivada pela falta de
justificativa/comprovação por parte da Contribuinte, intimada a fazê-lo de forma
reiterada. Também mostra-se correta a glosa de despesas consideradas
desnecessárias, relativas ao repasse de 3% do faturamento da Entidade, pagas
para arcar com os custos de manutenção da Mesa Diretora e demais Órgãos de
sua proprietária/controladora; tal procedimento descumpre critério de
dedutibilidade de despesa para fins de apuração do lucro real, pois não se trata de
despesa necessária à consecução da atividade econômica de
industrialização/comercialização de livros e periódicos.
PIS, COFINS e CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS DO IRPJ.
Correta a exigência do PIS e da COFINS realizada a partir da consideração de que a
Contribuinte, além de não se enquadrar no rol das entidades elencadas pelo caput
do art. 15 da lei no 9.532/97 para fazer jus ao benefício fiscal da isenção,
desenvolve atividade econômica de industrialização/comercialização com
finalidade lucrativa, descumprindo, também, a requisito constante do art. 15, §
3o, c/c o art. 12, § 2o, alínea “a”, todos da Lei no 9.532/97. Tratando-se de
tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no lançamento de IRPJ,
constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o
mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à COFINS.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca do dolo,
não sendo autorizado ao Fisco impô-la quando a verificação do ilícito emerge de
dados e elementos apurados dentro da contabilidade do sujeito passivo
apresentada de forma espontânea e sem nenhum embaraço.
Multa de ofício que se reduz de 150% para 75%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
5
A imputação de responsabilidade solidária com fulcro nos artigos 124, I, e 135, III,
do CTN, exige a presença dos requisitos ali exigidos, o que não restou
comprovado nos autos. Exclusão do pólo passivo do responsável solidário eleito
pelo Fisco que se impõe.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as arguições de
nulidade. Vencido o Conselheiro Demetrius Nichele Macei que votou pela
nulidade do ADE em relação ao IRPJ. Por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reduzir a multa ao percentual de 75% e cancelar a
responsabilização do coobrigado para excluí-lo da relação jurídico tributária.
Vencido o Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves que votou por negar
provimento integralmente ao recurso. Designado o Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone para redigir o voto vencedor. O Conselheiro Demetrius Nichele Macei
apresentará declaração de voto.
Intimada do acórdão de recurso voluntário, a Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN opôs embargos apontando omissão do acórdão recorrido “em razão da caracterização de
omissão do julgado, na medida em que não se pronunciou acerca do quanto decidido no REsp n.
1.347.627, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, bem como sobre a violação do art. 62, § 1o,
inciso II, alínea b, do Regimento Interno do CARF na situação objeto de análise”, tendo em conta
que, a despeito do sujeito passivo solidário Sr. Ronaldo Rodrigues de Souza não ter apresentado
recurso voluntário contra a decisão da DRJ, o colegiado a quo houve por bem exonera-la com base
nas alegações trazidas pela contribuinte (Casa Publicadora das Assembleia de Deus) em seu
recurso.
Os embargos foram rejeitados pelo presidente do colegiado a quo, que não
reconheceu a existência da omissão alegada uma vez que tal situação não teria sido questionada
pela embargante em contrarrazões ao recurso voluntário (não apresentadas) e que, quando
muito, a alegada omissão da Turma quanto à aplicação, nos termos do art. 62, § 1o, II, "b" do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, daquilo que fora decidido pelo STJ no âmbito do REsp
repetitivo no 1.347.627,(...) configuraria erro da Turma quanto à aplicação do direito ao caso
concreto, ou seja, error in judicando, o qual, não é passível de saneamento pela estreita via dos
embargos declaratórios.
Encaminhados os autos à PFN em 04/10/2017 (fls. 1473), foi apresentado o recurso
especial em 19/10/2017 (fls. 1474/1488), alegando divergência jurisprudencial em relação à duas
matérias:
i)
Da reiteração da conduta – Multa qualificada; e
ii)
Da violação ao art. 62-A do RI-CARF e da divergência quanto à
impossibilidade de se afastar a responsabilidade do sócio, aproveitando-
se de recurso voluntário da pessoa jurídica.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
6
Na sequência, o presidente da 4a Câmara da 1a Seção determinou o saneamento
dos autos, com o retorno dos mesmos à unidade de origem na Receita Federal, tendo em vista que
não constava do processo a intimação do responsável solidário em face do acórdão de primeiro
grau (fls. 1492).
Tendo constatado a ausência de intimação do responsável solidário arrolado, a
unidade de origem procedeu sua intimação quanto ao acórdão da DRJ e, ato contínuo, o
interessado apresentou recurso voluntário (fls. 1524/1563), no qual questionou a sua imputação
como coobrigado pelo crédito lançado.
Não obstante tal encadeamento processual, em 14/06/2019, a então presidente
substituta da 1a Seção examinou o recurso especial interposto pela PFN e admitiu as duas
matérias tidas como divergentes, por meio do despacho de fls. 1577/1581), nos seguintes termos:
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado, por matéria recorrida (destaques do original transcrito):
(1) “multa qualificada – reiteração da conduta”
Decisão recorrida:
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca do dolo,
não sendo autorizado ao Fisco impô-la quando a verificação do ilícito emerge de
dados e elementos apurados dentro da contabilidade do sujeito passivo
apresentada de forma espontânea e sem nenhum embaraço.
Multa de ofício que se reduz de 150% para 75%.
[...].
Vejamos o que constou do Termo de Verificação Fiscal a respeito (v. e-fls.
736/739):
Dos levantamentos acima descritos, o contribuinte supracitado já havia sido
cientificado pelo Fisco, em diversas ocasiões, de que não faz jus ao gozo do
benefício tributário da isenção, em decorrência da atividade econômica que
exerce, conforme relatado na Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT no 281, de
27/11/2002 decorrente de consulta formulada pelo pela própria CPAD (processo
no 13701.000909/200282), bem como nos Termos de Constatações lavrados pelo
Auditor-Fiscal Luiz Carlos Cabral em 22/12/2003 e 31/03/2005, que culminaram
nos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (processos nos
18471.000286/200565, 18471.000287/200518 e 18471.000288/200554), nos
quais não se admitiu o benefício tributário.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
7
Cumpre observar que a fiscalizada se declara isenta para fins do IRPJ e da CSLL
desde o ano-calendário de 1999 e continuou entregando Declaração de Isenta,
mesmo após ciência da referida solução de consulta, dos Termos de Constatações
e autos de infrações lavrados, conforme se verifica em consulta no sistema “Portal
IRPJ” desta RFB (fls. 303/304).
[...].
O que se verifica, portanto, é a tentativa forçada de se enquadrar como entidade
isenta e/ou imune para fins de se abster durante vários anos-calendário
consecutivos do recolhimento dos tributos federais, conduta que justifica a
aplicação da multa qualificada no percentual de 150%.
[...].
Ficam materializadas, portanto, hipóteses de sonegação descrita no art. 71 e de
fraude no art. 72 da Lei no 4.502/64.
Acórdão paradigma no 101-96.908, de 2008: ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida (destaques do
original transcrito):
(1) “multa qualificada – reiteração da conduta” Decisão recorrida:
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca do dolo,
não sendo autorizado ao Fisco impô-la quando a verificação do ilícito emerge de
dados e elementos apurados dentro da contabilidade do sujeito passivo
apresentada de forma espontânea e sem nenhum embaraço.
Multa de ofício que se reduz de 150% para 75%.
[...].
Vejamos o que constou do Termo de Verificação Fiscal a respeito (v. e-fls.
736/739):
Dos levantamentos acima descritos, o contribuinte supracitado já havia sido
cientificado pelo Fisco, em diversas ocasiões, de que não faz jus ao gozo do
benefício tributário da isenção, em decorrência da atividade econômica que
exerce, conforme relatado na Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT no 281, de
27/11/2002 decorrente de consulta formulada pelo pela própria CPAD (processo
no 13701.000909/200282), bem como nos Termos de Constatações lavrados pelo
Auditor-Fiscal Luiz Carlos Cabral em 22/12/2003 e 31/03/2005, que culminaram
nos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (processos nos
18471.000286/200565, 18471.000287/200518 e 18471.000288/200554), nos
quais não se admitiu o benefício tributário.
Cumpre observar que a fiscalizada se declara isenta para fins do IRPJ e da CSLL
desde o ano-calendário de 1999 e continuou entregando Declaração de Isenta,
mesmo após ciência da referida solução de consulta, dos Termos de Constatações
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
8
e autos de infrações lavrados, conforme se verifica em consulta no sistema “Portal
IRPJ” desta RFB (fls. 303/304).
[...].
O que se verifica, portanto, é a tentativa forçada de se enquadrar como entidade
isenta e/ou imune para fins de se abster durante vários anos-calendário
consecutivos do recolhimento dos tributos federais, conduta que justifica a
aplicação da multa qualificada no percentual de 150%.
[...].
Ficam materializadas, portanto, hipóteses de sonegação descrita no art. 71 e de
fraude no art. 72 da Lei no 4.502/64.
Acórdão paradigma no 101-96.908, de 2008:
MULTA QUALIFICADA DE 150% – CONDUTA FRAUDULENTA - A prática reiterada
da contribuinte, por sucessivos exercícios, em omitir receitas, mediante declaração
falsa de inatividade, e em declarar de maneira significantemente reduzida a
receita auferida, caracterizam sua intenção fraudulenta e, por conseguinte,
justificam a aplicação da multa qualificada de 150%.
Acórdão paradigma no 1402-01.555, de 2014:1
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Correta a imputação da multa de ofício na modalidade qualificada quando o
sujeito passivo presta declaração falsa à autoridade fiscal com vistas a manter-se
em modalidade de tributação favorecida.
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas,
chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, mesmo a fiscalizada se declarando
isenta para fins do IRPJ e da CSLL desde o ano-calendário de 1999 e continuando a
entregar Declaração de Isenta, mesmo após ciência da referida solução de
consulta, dos Termos de Constatações e autos de infrações lavrados, que
entenderam que ela não faz jus ao gozo do benefício tributário da isenção, em
decorrência da atividade econômica que exerce, não é cabível a qualificação da
multa de ofício aplicada, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 101-
96.908, de 2008, e 1402-01.555, de 2014) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que a prática reiterada da contribuinte, por sucessivos exercícios, em
omitir receitas, mediante declaração falsa de inatividade, [...], caracterizam sua
intenção fraudulenta e, por conseguinte, justificam a aplicação da multa
qualificada de 150% (primeiro acórdão paradigma) e que é correta a imputação
da multa de ofício na modalidade qualificada quando o sujeito passivo presta
declaração falsa à autoridade fiscal com vistas a manter-se em modalidade de
tributação favorecida (segundo acórdão paradigma).
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
9
(2) “impossibilidade de se afastar a responsabilidade do sócio, aproveitando-se
de recurso voluntário da pessoa jurídica”
Decisão recorrida:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS.
A imputação de responsabilidade solidária com fulcro nos artigos 124, I, e 135, III,
do CTN, exige a presença dos requisitos ali exigidos, o que não restou comprovado
nos autos. Exclusão do pólo passivo do responsável solidário eleito pelo Fisco que
se impõe.
[...].
Preliminarmente, há que se analisar se o Recurso Voluntário proposto pela CPAD
contestando a responsabilização solidária de seu Diretor-Executivo pode ser
acatado por este CARF. Quando da impugnação ao Termo de Sujeição Passiva
Solidária, o Sr. Ronaldo Rodrigues de Souza apresentou seu próprio Recurso (v. e-
fls. 968/999), que foi indeferido pela DRJ/CTA. Ocorre, que, ao CARF, diretamente,
não protocolou nenhum Recurso Voluntário, deixando a cargo da própria CPAD a
sua defesa contra a imputação da Responsabilidade Solidária.
Acórdão paradigma no 1402-001.528, de 2013:2
ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER, EM NOME PRÓPRIO, EM
FAVOR DOS SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.
A sociedade empresária não possui legitimidade para recorrer, em nome próprio,
na defesa de interesse de sócio ou administrador responsabilizado pelo crédito
tributário. Isso porque, consoante vedação expressa do art. 6o do CPC, ninguém
poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
Dessa forma, como não há lei que autorize a sociedade a interpor recurso contra
exigência fiscal constituída em face dela própria, e que também tenha incluído no
polo passivo da demanda os seus respectivos sócios ou administradores, tem-se a
ilegitimidade da pessoa jurídica para a interposição do referido recurso.
Precedente do STJ no REsp 1.347.627SP, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em
9/10/2013, sob o regime do art. 543-C do CPC.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida, pelo seu voto vencedor, entendeu que o Recurso
Voluntário proposto pela CPAD contestando a responsabilização solidária de seu
Diretor-Executivo pode ser acatado por este CARF, o acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1402-001.528, de 2013) decidiu, de modo diametralmente
oposto, que a sociedade empresária não possui legitimidade para recorrer, em
nome próprio, na defesa de interesse de sócio ou administrador responsabilizado
pelo crédito tributário.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
10
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização
das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III,
c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, ADMITO o Recurso Especial interposto.
[...]
Intimada da admissibilidade o recurso especial a PFN, a contribuinte apresentou
petição (fls. 1.611/1652) por meio da qual questionou o encaminhamento dado ao recurso
especial da PFN antes mesmo da apreciação do recurso voluntário interposto pelo responsável
solidário, Sr. Ronaldo Rodrigues de Souza, requerendo o seu processamento e julgamento e a
nulidade da intimação realizada; e que, caso não aceitos tais requerimentos, pugna pelo
desprovimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
O presidente do colegiado a quo, apreciando a manifestação da contribuinte
acolheu as alegações como embargos inominados com vistas a apreciação do recurso voluntário
do responsável solidário, nos termos do despacho de fls. 1655/1658, do qual se colhe, verbis:
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos de declaração
(fls. 1.455), que foram rejeitados pelo despacho de admissibilidade de fls. 1.469.
Ciente da negativa, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls. 1.474),
ao qual foi dado seguimento pelo despacho de fls. 1.577.
Nesse ínterim, sobreveio o despacho de saneamento de fls. 1.492, que
questionou a falta de confirmação, nos autos, da ciência do responsável
tributário, Sr. Ronaldo Rodrigues de Souza, em relação à decisão proferida pela
DRJ Curitiba.
A delegacia de origem reconheceu a omissão e promoveu a intimação do
responsável (fls. 1.499), que apresentou, então, o recurso voluntário de fls. 1.524
e seguintes.
O Contribuinte, com a ciência do andamento processual, apresentou
contrarrazões, nas quais, além de contraditar os argumentos do recurso especial
fazendário, expressamente consignou o fato de que o responsável solidário, Sr.
Ronaldo, não teve o seu recurso voluntário apreciado.
A Presidente desta 1a Seção, por meio do despacho de fls. 1.654, assim se
manifestou, acerca da situação processual e das peças apresentadas pelo
contribuinte e pelo responsável solidário (destacaremos):
A petição apresentada pela contribuinte às e-fls. 1611 a 1652 evidencia que
há recurso voluntário de um dos sujeitos passivos pendentes de apreciação
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
11
na segunda instância, embora já tenha havido exame de admissibilidade do
recurso especial da PGFN contra o Acórdão no 1402-002.463. Vê-se
também que a própria contribuinte não foi intimada do referido acórdão,
mas apenas do despacho que admitiu o recurso especial da PGFN. A
referida petição foi apresentada a título de contrarrazões ao recurso
especial da PGFN, mas, na forma do art. 66 do Anexo II do RICARF, aplico a
fungibilidade para que ela seja examinada como sendo embargos
inominados para correção de lapso manifesto. À consideração da
Presidência da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF.
Passamos à análise.
Tendo em vista a aplicação do princípio da fungibilidade pela Presidente desta 1a
Seção, conforme acima transcrito, faz-se necessário analisar a situação do
processo e a peça apresentada pelo Contribuinte (a título de contrarrazões), como
embargos inominados, por força do previsto no artigo 66 do Anexo II do RICARF,
para o qual não se aplica a verificação de tempestividade.
Compulsando os autos, percebe-se que efetivamente não houve, no momento
adequado, intimação ao responsável solidário acerca da decisão proferida pela
DRJ, razão pela qual o acórdão no 1402-002.463 enfrentou, apenas, o recurso
voluntário do contribuinte.
Contudo, com o saneamento de tal vício, o responsável Sr. Ronaldo foi intimado e
exerceu seu direito de defesa, apresentando o correspondente recurso
voluntário, que, portanto, ainda não foi apreciado.
Embora o acórdão no 1402-002.463 tenha afastado a responsabilidade tributária
solidária, tal entendimento foi questionado, em sede de recurso especial, pela
Fazenda Nacional.
Assim, para o regular andamento do feito e com o objetivo de expurgar qualquer
risco de nulidade, por eventual cerceamento ao direito de defesa, faz-se
necessária a apreciação, pelo Colegiado, do recurso voluntário do Sr. Ronaldo e,
após, a intimação de todos os interessados acerca da decisão que vier a ser
proferida, retomando-se, de pleno direito, o curso natural do processo.
Ante o exposto - e em linha com o teor do despacho proferido pela Presidência
desta 1a Seção – a peça apresentada pelo contribuinte deve ser entendida como
“embargos inominados”, a fim de reconhecer o direito de o recurso voluntário do
responsável Sr. Ronaldo ser efetivamente julgado por esta Turma.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 66, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos inominados interpostos, a fim de que seja julgado o recurso
especial apresentado pelo responsável solidário Sr. Ronaldo Rodrigues de Souza.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
12
Os autos deverão ser a mim distribuídos, na qualidade de Redator do acórdão
original (especificamente para as questões da qualificação da multa e da
responsabilidade solidária), para apreciação dos embargos e posterior inclusão
em pauta de julgamento.
Na sequência, o colegiado a quo apreciou os embargos, proferindo o Acórdão no
1402-006.031, de 09/12/2021 (fls. 1661/1673), mediante o qual “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e, sem efeitos infringentes, dar provimento parcial
aos presentes Embargos de Declaração opostos pelo responsável solidário arrolado pelo Fisco,
Ronaldo Rodrigues de Souza, chancelando a decisão embargada neste aspecto e mantendo a
decisão lá prolatada no sentido de excluí-lo do polo passivo da lide na qualidade de sujeito passivo
solidário, quer pelo artigo 124, I, quer pelo art. 135, III, do CTN”, decisão resumida na seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010,2011
OMISSÃO. SANEAMENTO E CORREÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, afastar a
omissão apontada de modo a chancelar a decisão embargada, mantendo a
exclusão da lide de Ronaldo Rodrigues de Souza, sujeito passivo solidário arrolado
pelo Fisco, afastando sua responsabilização quer pelo artigo 124, I, quer pelo art.
135, III, do CTN.
Encaminhados os autos à PFN esta deu-se por cientificada e reiterou as razões do
recurso especial já interposto e admitido.
Em seguida, os autos foram encaminhados à unidade de origem da RFB para ciência
da contribuinte e responsáveis quanto ao acórdão de embargos, conforme intimações (fls.
1682/1683).
Por meio do despacho de saneamento (fls. 1691/1694), o presidente da 1a Seção
determinou o retorno dos autos à unidade de origem da RFB para que fosse promovida a ciência
da contribuinte e responsável do Acórdão de Recurso Voluntário (fls. 1394/1453), abrindo-se o
prazo regimental para a apresentação de eventuais recursos cabíveis, com o retorno dos autos ao
CARF para prosseguimento.
A unidade da RFB promoveu a intimação da contribuinte e responsável solidário
(fls. 1705/1711) para ciência do Acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
que deu provimento parcial ao recurso voluntário do interessado, do recurso especial interposto
pelo Procurador da Fazenda Nacional e do despacho de admissibilidade do recurso especial da
Procuradoria, intimando-os a pagar os débitos e oferecendo prazo de 15 (quinze) dias, contados a
partir da ciência, para oferecer contrarrazões ao recurso especial do Procurador e interpor recurso
especial, relativamente à parte do Acórdão que lhe foi desfavorável.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
13
Cientificado em 09/12/2023, o responsável solidário apresentou contrarrazões ao
recurso especial da PFN (fls. 1714/1749) em 20/12/2023, no qual questiona o recurso especial da
PGFN quanto à primeira matéria, apontando que as situações fáticas examinadas no acórdão
recorrido no tocante a imputação da multa qualificada são absolutamente distintas das que
determinaram sua manutenção nos acórdãos paradigmas que tratam de omissão de receitas e
prestação de declaração falsa ao Fisco, enquanto que o recorrido a discussão se dá sobre a sua
natureza jurídica (associação civil ou organização religiosa) e seu regime tributário.
No tocante à segunda matéria relacionada à falta de legitimidade processual da
contribuinte para questionar a atribuição de responsabilidade a ele imputada, alega que a matéria
perdeu objeto diante da apreciação do recurso voluntário interposto pelo responsável, admitido
em sede de embargos inominados, que confirmou a sua exclusão do polo passivo que já havia sido
proferida no Acórdão de recurso voluntário da contribuinte.
No mérito, pugna pela manutenção do recorrido em relação às duas matérias
recorridas.
A contribuinte não apresentou novas contrarrazões ao recurso fazendário, além da
trazida na manifestação de fls. 1.611/1652.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Embora não tenha se insurgido diretamente contra o conhecimento da primeira
divergência, o responsável solidário aponta em suas contrarrazões que inexiste simetria entre a
aplicação da multa qualificada no seu caso com as situações examinadas nos paradigmas
arrolados.
Com efeito, entendo que as situações examinadas nos acórdãos recorrido e nos
paradigmas são bastante distintas.
No acórdão recorrido a acusação fiscal para a qualificação da multa estaria
fundamentada no comportamento reiterado da recorrente de continuar se declarando “isenta”
para fins de IRPJ e de CSLL mesmo tendo ciência de decisão em Solução de Consulta formulada por
ela própria de que não faria jus ao benefício. E ainda em face da existência procedimentos fiscais
anteriores nos quais tal benefício não teria sido admitido.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
14
Na visão fiscal, o fato de o contribuinte, mesmo sabedor do entendimento do Fisco,
se declarar como entidade isenta ou imune, por anos consecutivos, com vistas ao não pagamento
dos tributos devidos configuraria conduta dolosa a ensejar a qualificação da multa.
O voto vencedor explicita os fundamentos da autuação e os motivos que levaram o
colegiado a refutá-la, verbis:
[...]
Divirjo do ilustre Relator unicamente em relação aos tópicos “qualificação da
multa” e “responsabilização solidária”, por entender não configuradas situações
fáticas que levassem a estas imputações.
Principio pela multa qualificada.
Segundo o TVF e a decisão recorrida, a exasperação estaria fundamentada no
comportamento reiterado da recorrente de continuar se declarando “isenta” para
fins de IRPJ e de CSLL quando já seria sabedora, por decisão prolatada em solução
de consulta formulada pela interessada (SC SRRF/7a RF/DISIT no 281, de
27/11/2002), de que este instituto a ela não se aplicaria. Além disso, em
procedimentos
fiscais
anteriores
(processos
nso
18471.000286/200565,
18471.000287/200518 e 18471.000288/200554), igualmente referido benefício
tributário não teria sido admitido.
Com isso, ainda no dizer do Fisco, estaria havendo por parte da recorrente uma
“tentativa forçada de se enquadrar como entidade isenta e/ou imune para fins de
se abster durante vários anos-calendário consecutivos do recolhimento dos
tributos federais, conduta que justifica a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150%”, impondo a tipificação legal prevista nos artigos 71 e 72 da
Lei no 4.502/64.
Data vênia, não vejo como o simples fato de a recorrente se autodenominar
“isenta” perante o Fisco possa configurar hipótese de “ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais”, ou “impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.”
Ao contrário, todas as informações de que o Fisco precisava para realizar o
procedimento que realizou (este e outros anteriores) estavam disponíveis, tanto
que permitiram a consecução dos lançamentos aqui apreciados.
O fato de a recorrente ser sabedora, “desde há muito tempo”, de que a
Administração Tributária Federal não a considerava isenta nem imune da
tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS não é motivo, de per si, de ensejar a
duplicação da multa, como no caso ocorreu.
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
15
Mais a mais, repita-se, os lançamentos perpetrados fizeram-se à vista dos livros e
documentos da autuada, sem qualquer impedimento ou ocultamento Nada foi
“escondido” nem “omitido” à Autoridade Fiscal que pôde, sem embaraço ou
dificuldade, examinar a escrituração e documentos da recorrente.
Claro, há infrações (por isso os lançamentos de ofício), mas só isso, sem a
confirmação de dolo, a exasperação da multa não se sustenta.
Neste caminho, os seguintes Acórdãos do CARF:
MULTA QUALIFICADA. A aplicação da multa qualificada pressupõe a
comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude (ART. 150, § 40 do CTN),
não sendo autorizado ao Fisco impô-la quando a verificação do ilícito emerge de
dados e elementos apurados dentro da contabilidade do sujeito passivo ou em
face de informes que este possa apresentar não somente ao Fisco Federal mas
aos Fiscos Estadual e Municipal.
IRPJ OMISSÃO DE RECEITAS MULTA AGRAVADA
A aplicação da multa agravada ou qualificada depende da comprovação
específica do dolo, sendo certo que quando a Fiscalização apura a omissão em
base da escrituração do sujeito passivo e de demais elementos por ele
fornecidos não há como se penalizá-lo pela multa de lançamento de ofício
excedente ao percentual de 75%.
Finalizando, transcrevo excertos do voto exarado no Acórdão no 130200.305, da
3a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF, em sessão de 08/07/2010, Relatoria do
Conselheiro Irineu Bianchi, bem aplicáveis à espécie (com as adaptações óbvias):
“Não concordo com o entendimento firmado pela autoridade fiscal porquanto a
fiscalização constatou e registrou que todas as operações: emissão de nota fiscal
de faturamento, de cancelamento, de nova nota fiscal de faturamento e de
simples remessa parcelada das mercadorias e, inclusive os valores
correspondentes aos pagamentos das mesmas mercadorias, objetos de
financiamento bancário foram regularmente escrituradas.
A escrituração fiscal e contábil de todas as etapas das transações realizadas
demonstra que não houve qualquer intenção de ocultar as operações mercantis
realizadas e, a bem da verdade, foram cumpridas todas as obrigações acessórias
correspondentes as emissões de notas fiscais na forma estabelecida no RIPI e no
SINIEF.
Nestas condições, não vislumbro a prática de sonegação, fraude ou conluio, na
forma estabelecida nos artigos 71 a 73, da Lei no 4.502/64 e, por consequência,
não encontro suporte para a aplicação da multa qualificada”.
Em suma, como aflora dos autos, os documentos estavam expostos à auditagem
do Fisco, como efetivamente ocorreu, não havendo nada “escondido”, por meio
de quaisquer subterfúgios, mas, somente, informação equivocada (proposital ou
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
16
não, impossível saber-se) de uma suposta isenção, ato que não tem o condão de
permitir a aplicação rigorosa da multa duplicada.
Portanto, não vejo como prosperar a exasperação da penalidade, devendo a
multa de ofício de 150% ser reduzida para a multa de ofício normal de 75%.
[...]
As situações examinadas nos acórdãos paradigmas envolvem omissão de receitas e
declaração de valores à menor ao Fisco com vistas a se manterem enquadradas no regime do
Simples.
É o que se extrai do próprio voto condutor dos dois paradigmas. Vejamos:
Acórdão no 101-96.908
[...]
A questão sob exame cinge-se à aplicação da multa de ofício qualificada.
Da análise da cópia das Declarações apresentadas pela contribuinte no período, às
fls. 115/155, observa-se que a contribuinte informou a condição de inativa, nos
anos 2000 a 2002, e a opção pelo Simples, nos anos 2003 e 2004, declarando a
receita bruta de R$ 59.936,00 e R$ 48.740,00, respectivamente. Não obstante a
atividade de comércio de calçados praticada pela contribuinte, no ano 2003,
declarou não ser contribuinte do ICMS.
Embora intimada a apresentar os livros contábeis e fiscais da pessoa jurídica, a
contribuinte restringiu-se a apresentar o Livro de Apuração do ICMS, por meio do
qual constatou-se a atividade da contribuinte nos anos 2000 a 2002 (o que
afastaria sua condição de inativa), bem como o auferimento de receita bruta de
R$ 4.162.902,76 e R$ 3.344.842,92 nos anos 2003 e 2004 (superior ao limite do
Simples), respectivamente, conforme planilha de fls. 166/167, o que levou,
inclusive, ao arbitramento das receitas da contribuinte.
A prática reiterada da contribuinte em omitir, mediante declaração falsa de
inatividade, nos anos 2000 a 2002, e em reduzir, nos anos seguintes,
consideravelmente o montante das receitas auferidas, a percentual inferior a 2%
da receita auferida, caracterizam a intenção fraudulenta do sujeito passivo e, por
conseguinte, a aplicação da multa qualificada de 150%. Eventual retificação das
declarações prestadas ao fisco, posteriormente ao início de qualquer
procedimento de ofício de fiscalização, não tem o condão de descaracterizar a
conduta fraudulenta da contribuinte.
Por fim, esclareça-se que a multa de 150% aplicada no presente caso tem
fundamento na conduta dolosa do sujeito passivo, não se confundido com a
penalidade aplicável, agravada, resultante de falta de atendimento para prestar
esclarecimentos ou apresentar documentos, prevista no § 2° do art. 44 da Lei n°
9.430/96. Ainda que a contribuinte apresentasse toda a documentação solicitada,
o que não ocorreu (tendo, inclusive, havido o arbitramento das receitas), tal fato
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
17
não é o caracterizador da conduta dolosa praticada pela contribuinte, que deu
fundamento à aplicação da multa qualificada.
Isto posto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo-se a decisão recorrida em todos os termos.
Acórdão no 1402-001.555
[...]
No que se refere à multa qualificada, não contesta especificamente nenhuma das
razões apresentadas pela Fiscalização para imputação da exasperadora. Suscita
genericamente a inexistência de elementos caracterizadores da sonegação fiscal e
argúi a natureza confiscatória da multa.
A multa qualificada foi aplicada sobre os valores que, mesmo apurados com base
nos extratos bancários, representariam de fato receitas operacionais da pessoa
jurídica e como tal foram tributados.
Sustenta o Fisco que a fiscalizada efetuou vendas de mercadorias sem emitir
notas fiscais, e não declarou a totalidade das receitas com a intenção de se
manter enquadrada no Simples, conduta essa reiterada pois mantida ao longo de
todo o ano-calendário.
Ainda segundo a Fiscalização, o dolo ficaria ainda mais configurado pela conduta
do sócio administrador que apresentou ao Banco Santander uma declaração
contendo o faturamento mensal do ano de 2006, em valores muito superiores
àqueles declarados ao Fisco.
Poder-se-ia argumentar em tese que a venda de mercadorias sem nota fiscal,
ainda que constituísse indubitavelmente omissão de receitas, não representaria
isoladamente a conduta dolosa. Entretanto, parece-me inegável que a declaração
prestada à instituição financeira representa prova material da intenção de omitir
da autoridade tributária a ocorrência do fato gerador da obrigação. Em
contrapartida aos dados informados ao Banco, o sujeito passivo prestou
informações falsas à Receita Federal do Brasil.
[...]
Conforme se vê, em ambos os casos analisados nos paradigmas arrolados existe a
acusação de prestação de declaração falsa, como omissão significativa de receitas ao Fisco,
destacando-se no primeiro acórdão paradigma a apresentação de declaração como empresa
inativa em dois períodos consecutivos em que se constatou expressiva omissão de receitas e no
segundo paradigma a existência de declaração apresentada a instituição financeira, de receitas
expressivamente maiores que as declaradas ao Fisco, como elemento indicativo do dolo.
Por certo as circunstâncias examinadas nos acórdãos paradigmas são
substancialmente distintas daquelas discutidas no recorrido, que são atinentes à condição (ou
não) de entidade isenta ou imune e que levou ao não recolhimentos dos respectivos tributos
devidos.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
18
Assim, não é possível vislumbrar, diante de quadro fático tão distinto, que os
colegiados que proferiram os acórdãos paradigmas adotariam a mesma solução ao exame da
discussão travada no acórdão recorrido.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial quanto à
primeira matéria.
Com relação à segunda matéria, o corresponsável aponta a perda de objeto da
discussão trazida pela PFN em seu recurso, tendo vem vista o julgamento e acolhimento dos
embargos de declaração que ratificaram a exclusão de sua responsabilidade.
De fato.
Conforme relatado, os recursos voluntários interpostos pela contribuinte e pelo
responsável solidário não foram julgados em conjunto em razão de falhas na intimação deste
último, que somente foram sanadas por determinação de ofício do presidente da 4a Câmara da 1a
Seção, o que determinou a apresentação do recurso voluntário pelo coobrigado em momento
posterior ao da contribuinte.
O colegiado a quo ao julgar o recurso voluntário da contribuinte houve por bem
acolher suas alegações com relação à multa qualificada e, também, quanto à imputação da
responsabilidade ao Sr. Ronaldo Rodrigues de Souza, excluindo-o do polo passivo da relação
tributária.
A Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN questionou, por meio de embargos de
declaração que restaram rejeitados pelo presidente do colegiado a quo, o acatamento das
alegações da contribuinte sobre a imputação da responsabilidade solidária ao seu dirigente na
medida em que esta não teria legitimidade para litigar em nome do corresponsável arrolado.
Ato contínuo interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial quanto
ao cancelamento da multa qualificada e quanto ao conhecimento da matéria relativa à
responsabilidade pelo colegiado recorrido, a despeito da falta de legitimidade processual da
contribuinte, sendo ambas as matérias admitidas pelo despacho da presidente substituta da 1a
Seção.
Ocorre que a contribuinte, questionou a marcha processual entabulada nos autos,
por meio de petição avulsa que foi recebida pelo presidente do colegiado a quo como embargos
inominados.
Ditos embargos foram acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para
conhecer do recurso voluntário do responsável solidário e ratificar a decisão do colegiado no
Acórdão no 1402-002.463, mantendo sua exclusão do polo passivo da relação obrigacional.
Assim, entendo que tem razão o responsável solidário quando alega que a segunda
matéria perdeu objeto diante da apreciação do recurso voluntário interposto pelo responsável,
admitido em sede de embargos inominados, que confirmou a decisão de sua exclusão do polo
passivo, que havia sido proferida no acórdão de recurso voluntário da contribuinte.
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.215 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.722971/2014-47
19
Com efeito, o recurso especial da PFN perdeu qualquer utilidade uma vez que ainda
que viesse a ser provido quanto ao seu mérito não alteraria a decisão do colegiado a quo que
excluiu a responsabilidade solidária do sr. Ronaldo Rodrigues de Souza, por meio do Acórdão no
1402-002.463, e confirmou-a ao apreciar os embargos inominados, proferindo o Acórdão no 1402-
006.031.
Observo que a PFN foi intimada do segundo acórdão e não apresentou recurso
especial contra a decisão nele proferida, de sorte que é definitiva a exclusão do responsável
solidário do polo passivo da exigência.
Desta feita o recurso especial não deve ser conhecido, também, quanto à segunda
matéria.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1782
DF CARF MF
Original